Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional. Contrato de empréstimo. Cláusulas. Abusividade. Ilegalidade. Tutela de urgência. Requisitos. Ausência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
II. Questão em discussão
2. Analisar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela antecipada (art. 300, CPC), a suficiência da fundamentação da decisão recorrida e a necessidade de dilação probatória para análise do alegado pagamento integral do contrato.
III. Razões de decidir
3. Os argumentos expostos pelo agravante não demonstram direito à suspensão da cobrança de obrigação pactuada livremente e com aparente observância dos parâmetros financeiros e legais, como supratranscrito.
4. Os requisitos autorizadores da pretendida tutela de urgência não estão presentes, mesmo porque a hipótese está a exigir ampla dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A tutela antecipada exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e perigo de dano iminente, não caracterizados por alegações genéricas ou prova insuficiente. A análise de cobranças contratuais complexas demanda dilação probatória, inviabilizando a concessão de tutela de urgência em fase preliminar.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.